Tribunal: TJMT
Processo: 1005327-41.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1005327-41.2016.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LEANDRO QUEIROZ SOARES
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL No 1005327-41.2016.8.11.0041
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: LEANDRO QUEIROZ SOARES
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, com pedidos de atribuição de efeito suspensivo, interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento nos artigos 105, inc. III, alínea “a”, e 102, inc. III, alíneas “a” e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 53394966):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO – EDITAL No 005/2009 – SAD/MT - TÉCNICO DA ÁREA INSTRUMENTAL DO GOVERNO – PERFIL ANALISTA DE SISTEMAS - APROVAÇÃO FORA DO NÚMERO DE VAGAS – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – PRETERIÇÃO COMPROVADA – SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CERTAME – REALIZAÇÃO DE NOVO CONCURSO DURANTE VALIDADE DO ANTERIOR – DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES – NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O candidato aprovado fora do número de vagas em concurso público, a princípio, possui apenas uma expectativa de direito à nomeação e, por conseguinte, esta se transforma em direito subjetivo à nomeação quando há comprovação de violação da ordem de convocação; quando surgirem novas vagas; ou quando for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.
2. Comprovada a preterição do candidato é certo que a expectativa se convola em pleno direito subjetivo do candidato.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 54842463) foram rejeitados (Id. 66657497).
Nas razões do Recurso Especial (Id. 55417483), o Recorrente sustenta violação aos artigos 1o, 16, 20, inc. II, alínea “c”, 22, parágrafo único, inc. IV, 59, inc. III, todos da LC n. 101/2000, bem como aos artigos 347, inc. I, 489, §1o, inc. IV e 1.022, inc. II, todos do CPC, ao argumento de que “A fragilidade do orçamento público, no contexto do extrapolamento dos limites fiscais, tornou-se ainda mais evidente com a crise do Coronavírus (COVID-19), o que ensejou, inclusive, a edição do Decreto Estadual no 424/2020, reconhecendo o estado de calamidade em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia”.
Expõe como requisitos à concessão de efeito suspensivo, “[...] a probabilidade de provimento do recurso [...] risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que as dezenas de liminares determinando a nomeação de candidatos causam impacto financeiro significativo” (Id. 55417483).
Nas razões do Recurso Extraordinário (Id. 74763476), o Recorrente sustenta violação aos artigos 2o, 37, 38 e 169, todos da Constituição Federal, ao argumento de que “A fragilidade do orçamento público, no contexto do extrapolamento dos limites fiscais, tornou-se ainda mais evidente com a crise do Coronavírus (COVID-19), o que ensejou, inclusive, a edição do Decreto Estadual no 424/2020, reconhecendo o estado de calamidade em razão dos impactos socioeconômicos e financeiros decorrentes da pandemia”.
Assevera a demonstração da repercussão geral da matéria, em razão da “relevância econômica, política, social e jurídica da questão, relativa ao tema ‘direito subjetivo a nomeação de candidatos aprovados fora do número de vagas no edital’.” (Id. 74763476).
Expõe como requisitos à concessão de efeito suspensivo, “[...] a probabilidade de provimento do recurso [...] há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que as dezenas de liminares/decisões determinando a nomeação de candidatos causam impacto financeiro significativo” (Id. 74763476).
Recursos tempestivos (Id. 74905486) e dispensados de preparo.
É o relatório.
Decido.
De acordo com o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão do provimento de natureza cautelar, mostra-se necessária a comprovação dos requisitos legais, quais sejam, a relevância do fundamento em que se assenta o pedido e o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Tribunal Superior.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que as nomeações causariam impacto financeiro, uma vez que concurso público foi realizado com a respectiva previsão orçamentaria referente ao número de vagas previsto no edital, além de se tratar de nomeação de apenas um único candidato.
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por tais motivos, não há falar-se, portanto, em urgência e muito menos existência de dano irreparável ou de difícil reparação que não possa aguardar o eventual exame do mérito recursal pelas Cortes Superiores.
Posto isso, INDEFIRO os pedidos de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça